Tribunal: STF
Processo: Rcl 81312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Geraldo Pereira da Silva em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.633.937/SP), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 599-RG, RE 687.813, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O E.STF, em decisão de repercussão geral – TEMA 599, com Relatoria do Ministro Dias Toffoli, comungou assertiva de que é cumulável auxilio acidente concedido antes da Lei 9.528/97, dentro da condições que eram existentes na época que permitiam esse acumulo, como no presente caso. 



    A cumulação no presente caso decorre do fato que o benefício concedido judicialmente ao recorrente ocorreu aos, fls.45: 



    [...]



    Assim confirmando que o benefício do recorrente teve início aos 01/03/1984, ainda sob égide da Lei 6367/76, sua cessação é ilegal, ante a previsão do artigo 5º, XXXVI da CF:



    [...]



    E no presente caso há contrariedade a Constituição, conforme fundamentado pelo nobre Ministro Dias Toffoli, que no RE 687.813/RS, ocorreu ofensa ao artigo 5º, XXXVI e art.195, §5º, ambos da Constituição Federal!”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além da “procedência da presente reclamação constitucional, para julgar procedente a pretensão do reclamante, em ter reconhecido o direito de manter seu benefício ativo, para tanto, deverá ser restabelecido, como medida de Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 599-RG, RE 687.813, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por deficiência na fundamentação, nos seguintes termos:



    “Mediante análise do recurso de GERALDO PEREIRA DA SILVA, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (eDoc. 4, fl. 84-85)



    Da mesma forma, o posterior Agravo Interno também não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido.” (eDoc. 4, fl. 138)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente